Tribunal: TJSP
Processo: 2182089-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de arresto cautelar dos bens da executada/agravada – Ausência de citação da agravada, o que, de plano, já traria a supressão da oportunidade assegurada à devedora de pagar a quantia objeto da ação – Ausência, ademais, da comprovação dos requisitos que evidenciem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de arresto cautelar dos bens da executada/agravada – Ausência de citação da agravada, o que, de plano, já traria a supressão da oportunidade assegurada à devedora de pagar a quantia objeto da ação – Ausência, ademais, da comprovação dos requisitos que evidenciem, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorre, satisfatoriamente, no presente caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido, prejudicados os embargos de declaração.